Tribunal: STF
Processo: HC 268783
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.067.553/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, “pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade”. Colhe-se do decreto prisional: 

No caso, se não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto. O indiciado usa remédios controlados, estava com armas municiadas e portava roupa de identificação da polícia civil. O delito cuja autoria é imputada ao investigado, associado à sua personalidade, é gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o caso concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282). Em outras palavras, a gravidade da infração e suas circunstâncias peculiares, mormente a grave ameaça permitida por meio da arma em questão, capaz de incutir temor na vítima e de revelar desprezo pelos valores imprescindíveis para a paz social, recomendam a prisão como garantia da ordem pública contra investidas [...].
Além disso, a soltura do investigado no presente momento, antes mesmo de sua citação, poderia inviabilizar o processo e impedir a devida apuração do ocorrido, mormente considerando que o investigado não comprovou atividade lícita e residência fixa, a revelar que a chance de fuga é relevantíssima.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, que, entretanto, concedeu a ordem de ofício, “apenas para determinar que o Tribunal a quo aprecie a medida cautelar no habeas corpus originário, como entender de direito”, em decisão assim fundamentada: 

O impetrante insurge-se contra o decreto de prisão cautelar. Não decidida a questão pelo Tribunal de origem, evidencia a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originalmente a impetração, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, sob pena de  indevida supressão de instância.
[...]
Por outro lado, não se pode subtrair do Poder Judiciário o dever de analisar, ainda que de ofício, eventual ocorrência de flagrante ilegalidade, sobretudo quando houve pedido de liminar no habeas corpus impetrado na origem. 
No caso, segundo as informações prestadas, o writ foi recebido no Tribunal de Justiça em 13 de janeiro, sendo incluído na pauta da sessão de julgamento na modalidade virtual prevista para iniciar-se no dia 2 de março, sem a apreciação da liminar. 
Ora, a inclusão para julgamento em dois meses da impetração, sem apreciação da tutela de urgência, configura negativa de prestação jurisdicional, impondo a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao exame da impetração, notadamente sobre a liminar requerida.
[...]
Ante o exposto, não conheço do writ. Concedo ordem de ofício, apenas para determinar que o Tribunal a quo aprecie a medida cautelar no habeas corpus originário, como entender de direito.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o paciente é idoso (65 anos) e faz uso contínuo de medicação controlada (benzodiazepínico), com necessidade de acompanhamento médico regular”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente